Tribunal: STF
Processo: RE 372645
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE 
   TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - 
   ICMS. CREDITAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE JORNAIS, 
   LIVROS E PERIÓDICOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em se 
   tratando de insumos destinados à impressão de livros, jornais e 
   periódicos, a imunidade tributária abrange, exclusivamente, 
   materiais assimiláveis ao papel.
2. Impossibilidade do reexame 
   de provas: incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.